Tribunal: TCU
Processo: 008.690/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Bernardete de Lourdes Teixeira de Carvalho contra o contra o Acórdão 14.023/2020  TCU  1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 14023/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Bernardete de Lourdes Teixeira de Carvalho foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Bernardete de Lourdes Teixeira de Carvalho para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.